Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727701-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: YOLANDA DA CONCEIÇÃO SILVA e ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. O Distrito Federal sustenta inexistir título executivo que ampare a pretensão apresentada nos autos do processo originário. Afirma que, conforme fichas financeiras que instruem a petição inicial, Yolanda da Conceição Silva foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Informa que Yolanda da Conceição Silva pretende executar a decisão judicial proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997 (Apelação n. 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) contra exclusivamente o Distrito Federal. Destaca que, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a coisa julgada afeta apenas as partes; não beneficia e nem prejudica terceiros. Afirma que o servidor de fundação pública, pessoa jurídica autonôma em relação ao Distrito Federal, é terceiro relativamente à demanda proposta contra o Distrito Federal. Explica que a Ação Coletiva n. 32.159/1997 visa cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997 e que ambos foram propostos contra o Distrito Federal somente, motivo por que não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Registra que a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto Distrital n. 48.297/1960 e extinta pelo Decreto Distrital n. 21.396/2000. Conclui que o cálculo exequendo diz respeito a uma obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica que não o Distrito Federal. Ressalta que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Pondera que a solução seria outra caso Yolanda da Conceição Silva fosse servidora do Distrito Federal ao tempo da propositura da ação coletiva e, posteriormente, viesse a ser remanejada para outra pessoa jurídica, como uma fundação pública. Afirma que, nesta hipótese, o débito teria sido constituído no momento devido e seria transferido à outra entidade. Afirma que, no caso dos autos, como a obrigação da Fundação Educacional sequer surgiu, pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em sucessão de débito inexistente. Acrescenta que outro motivo para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada é que esta é titular do cargo de auxiliar de educação. O sindicato representativo de sua categoria funcional (Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal) propôs ação com o mesmo objeto contra o Distrito Federal (ação coletiva n. 59.888/1996). Registra que o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal garante expressamente a unicidade sindical, de modo a vedar que em determinada base territorial mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional. Conclui que, em razão de Yolanda da Conceição Silva ser titular do cargo de auxiliar de educação e o respectivo sindicato ter proposto ação coletiva com o mesmo objeto contra o Distrito Federal, ela não pode pretender executar título executivo formado em ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta), que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão daqueles que integrem categorias representadas por sindicatos próprios, à luz do princípio da especialidade, previsto pelo art. 571 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Defende que, na base territorial do Distrito Federal, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) não representa a categoria dos auxiliares da educação, motivo por que não é possível que um dos integrantes da referida categoria execute título condenatório decorrente de ação proposta por aquela entidade sindical. Ressalta existir questão de ordem pública a apreciar: a inexistência de título executivo para as parcelas a contar de 28.4.1997. Relata que, na Ação Coletiva n. 32.159/1997, o acórdão n. 730.893 proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, aos 27.4.1997. Afirma que, em razão de Yolanda da Conceição Silva pretender executar diferenças posteriores à supramencionada data, esbarra na inexistência de título executivo, motivo por que defende a necessidade de serem excluídas as parcelas posteriores a 27.4.1997. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação por ilegitimidade ativa e inexistência de título executivo e, em consequência, o indeferimento da execução. Pede, subsidiariamente, que sejam excluídas as parcelas a partir de 28.4.1997. Sem preparo em virtude de isenção legal. Esta Relatoria determinou a intimação do Distrito Federal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade.[1] O Distrito Federal, em resposta, alega que defendeu a ausência de condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva n. 32.159/1997 em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apesar de a decisão agravada ter apreciado a alegação de ilegitimidade das partes sob o prisma da filiação ao sindicato autor da ação coletiva. Ressalta que não formulou alegação relacionada à filiação sindical. Conclui que houve julgamento extra petita na decisão agravada e ressalta que a impugnação apresentada nos autos do processo originário e as razões recursais têm a mesma fundamentação acerca da ilegitimidade das partes. Defende que não houve inovação recursal e que a legitimidade das partes e a fidelidade ao título executivo são questões de ordem pública, cognoscíveis em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, motivo por que afirma não incidir a preclusão sobre a matéria e pede o provimento recursal. Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, conclui-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa com base na alegação do Distrito Federal segundo a qual Yolanda da Conceição Silva não teria demonstrado filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) na época da propositura da ação coletiva. Confira-se trecho da decisão recorrida: (...) Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. O DF alega que cumprimento de sentença foi proposto por parte ilegítima. Afirma que a parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança. A alegação, todavia, não merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. (...) O Distrito Federal defende, em síntese: 1) ilegitimidade ativa de Yolanda da Conceição Silva por pertencer a pessoa jurídica autônoma na época da propositura da ação coletiva; 2) ilegitimidade ativa de Yolanda da Conceição Silva por ser titular de cargo representado por entidade sindical distinta, que propôs ação coletiva com o mesmo objeto da ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta); 3) inexistência de título executivo para as parcelas a contar de 28.4.1997. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o Distrito Federal não impugna os fundamentos da decisão agravada. O Distrito Federal sustentou que a decisão agravada seria extra petita apenas quando intimado para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade e inovação recursal. A ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau sobre a alegada ilegitimidade ativa decorrente do fato de Yolanda da Conceição Silva pertencer a pessoa jurídica autônoma na época da propositura da ação coletiva, bem como por ser titular de cargo representado por entidade sindical distinta, não foi questionada nas razões recursais. Estas, tampouco, sustentaram a tese acerca da existência de julgamento extra petita. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[2] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, quanto à alegada inexistência de título executivo para as parcelas a contar de 28.4.1997, tratar-se de matéria não apresentada nos autos do processo originário. A respectiva apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzidas as questões perante o Juízo de Primeiro Grau, após serem examinadas, é possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-COMPANHEIROS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO ANALISADA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIRO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS PELO OUTRO. SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida e nem nas razões recursais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, pois a análise configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. (...) 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1613552, 07267334920218070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. BLOQUEIO DE VALORES DO FUNDO ESPECIAL FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FEFC. VERBA DE NATUREZA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, XI, CPC. INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (...) 4. É vedado conhecer de matérias, ainda que de ordem pública, não enfrentadas na decisão atacada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1605950, 07175607320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. (Acórdão 1297436, 07234206020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38574344. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.